Tribunal: TJPA
Processo: 0026738-58.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026738-58.2019.8.14.0401

APELANTE: CAIO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB.
1
)

DO

PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES, DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CPB) E DA MENOR IDADE, COM A

CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO
.
Impossibilidade de condução da reprimenda estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em virtude da incidência das atenuantes, da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e da menor idade, em observância aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, e em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros
.
2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAIO SILVA DA SILVA
,
inconformado com a sentença (
ID – 15977094
), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, d
o Código Penal Brasileiro,

à sanção total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais (
ID – 15977095
), a defesa do apelante pleiteou pela reforma da sentença, requerendo o afastamento da Súmula nº 231 do STJ com a redução da pena abaixo do mínimo legal, e a aplicação das atenuantes, da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e da menor idade relativa, alegou também violação ao art. 65, II, “d”, do CPB, do art. 59 e demais relativos ao sistema trifásico de dosimetria de pena. Pleiteou também, pelo reconhecimento da violação aos princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões ao recurso (
ID – 15977095
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do apelo, o que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça
(
ID –
17518561).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória,
extraio
(
ID – 15977094
)
:

"
No dia 10.11.2019, pela manhã, em via pública, no bairro do Bengui, o denunciado acima qualificado, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida por arma de fogo, subtraiu para si o aparelho celular da marca MOTOROLA, modelo J7PLAY (IMEI I: 354130107699594/12; IMEI II: 354130107699602/12), pertence à vítima
Diego Ferreira da Silva.

Segundo consta nos autos, a vítima estava a caminho da escola em que iria realizar a prova do ENEM quando foi abordada pelo denunciado e por seu comparsa, assim, portando arma de fogo, ambos subtraíram o aparelho celular supracitado e evadiram-se do local.

É válido ressaltar que a vítima é Policial Militar, no entanto, encontrava sem sua arma de fogo funcional, em decorrência do exame que prestaria no dia (ENEM). Ademais, logo após o ocorrido, a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar que passava no local, saindo na companhia deles, a fim de localizar os autores do crime.

Nesses termos, na tarde do mesmo dia, a viatura acionada, já sem a companhia da vítima, avistou um transeunte em atitude suspeita e o abordou, o qual tentou fugir, mas não obteve êxito, sendo ele o denunciado.

Ainda, é mister levantar que durante a tentativa de fuga, o denunciado tentou se desfazer de alguns objetos que tinha posse – o aparelho celular da vítima e outros 3 aparelhos celulares
(SAMSUNG SM J700M/DS, IMEI I 3539707-1210086, IMEI II 353958071210084; SAMSUNG SM-G532MT, IMEI I 356340092359322, IMEI II 3583410932359320; SAMSUNG CAPA AZUL, IMEI I 358310-09-048191-4, IMEI II 358311-09-048195-1)
– e que o mesmo não portava arma de fogo.

Durante interrogatório, o denunciado disse que foi convidado para realizar, por volta das 11h, por
Felipe
(namorado de sua irmã, residente do Conjunto Cordeiro de Farias). Nesse contexto, disse que ambos realizaram assalto ao ônibus da linha Tapanã II, onde roubaram vários passageiros, afirmando que era Felipe quem portava arma de fogo, e foi ele quem se desfez dos aparelhos produtos de roubo durante fuga.”

Alfim, denunciou o recorrente, imputando-lhe as sanções penais previstas no art.157, §2º, II e §2º - A, I, ambos
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE E FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO.

No mérito, as alegações do apelo repousam, basicamente, na revisão da dosimetria efetuada
a quo
, especificamente para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e da menor idade relativa com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ e a pena abaixo no mínimo legal, alegou também violação ao art. 65, II, “d”, do CPB, do art. 59 e demais relativos ao sistema trifásico de dosimetria de pena. Pleiteou pelo reconhecimento da violação aos princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade
, o que não lhe assiste razão.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e os dias-multa ao patamar de 10 (dez).

Pois bem.

Contudo, e que pese tenha se utilizado de fundamentação genérica e abstrata, com elementos intrínsecos ao tipo penal incriminador, posto que perpetrado mediante concurso de agentes, de sorte que para cá aloco a majorante inserta no inciso II, do §2º, do art. 157 do CPB.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pede a aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e da menor idade relativa, com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, o que merece acolhimento.

De fato, o magistrado sentenciante reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menor idade, contudo, acertadamente, deixou de aplicá-las, em observância ao princípio da legalidade, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.

Dessa forma que resta a pena intermediária permanece sem reparos.

3ª Fase:

In casu,
no derradeiro estágio, algumas considerações feitas pel
o juízo sentenciante, descrito:

“Comprovado nos autos a presença da majorante pelo concurso de pessoas, razão pela qual aumento de pena, em 1/3 (um terço), passando a pena do réu a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa.”

Resta, assim, a pena final e concreta do crime de roubo majorado, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09/07/2024